Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÕES ERIGIDAS EM ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A Administração Pública, com esteio no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia, para coibir atividades que venham a causar danos à sociedade e ao meio ambiente.

2. O direito constitucional à dignidade da pessoa humana e moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública.

3. Tratando-se de edificações erigidas sem alvará de construção e em área ambientalmente protegida, de relevante interesse coletivo, mostra-se lícita a demolição promovida por órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 51 da Lei Distrital n. 2.105/1998.

4. Mostra-se cabível a majoração de honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, quando não observados os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e provido.